Tribunal: TRF3
Processo: 5034225-62.2025.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Órgão julgador: LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
176/608)

5034225-62.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

5a Turma

Juíza Federal Convocada SYLVIA MARLENE DE CASTRO FIGUEIREDO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 5034225-62.2025.4.03.0000

RELATOR: LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS

IMPETRANTE: MARCOS ALEXANDRE PIO FERREIRA, JOSE PIO FERREIRA

PACIENTE: RAFAEL GONCALVES GOMES

ADVOGADO do(a) PACIENTE: MARCOS ALEXANDRE PIO FERREIRA - SP339736-A

ADVOGADO do(a) PACIENTE: JOSE PIO FERREIRA - SP119934-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUARULHOS/SP - 4a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI SOFISTICADO. ORDEM DENEGADA.I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de investigado preso preventivamente pela suposta prática de tráfico internacional de drogas e organização criminosa. A investigação aponta que o paciente utilizou fraude funcional (crachá e colete de terceiros) para acessar área restrita do Aeroporto de Guarulhos e monitorar o embarque de 41 kg de cocaína em voo internacional. A defesa sustenta ausência de requisitos cautelares, negativa de autoria e pleiteia a prisão domiciliar.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos e do advento de elementos supervenientes, como o oferecimento da denúncia.III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pelos laudos periciais e imagens de monitoramento que indicam a atuação sincronizada do paciente na logística ilícita.

O oferecimento da denúncia em 15/01/2026 e a ratificação da prisão em 10/02/2026 (ID 354299055) confirmam a subsistência do periculum libertatis.

Informações prestadas pela autoridade coatora indicam que o paciente, em interrogatório policial, admitiu a promessa de pagamento de vultosa quantia (R$ 75.000,00).

A gravidade concreta, a expressiva quantidade de droga e a sofisticação do modus operandi justificam a segregação para garantia da ordem pública e instrução criminal, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas.

Alegações que demandam revolvimento do conjunto fático-probatório são incompatíveis com a via estreita do habeas corpus.IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela elevada quantidade de entorpecente apreendida e pelo modus operandi indicativo de atuação organizada.

A possível vinculação do investigado a organização criminosa e o risco de interferência na instrução criminal justificam a manutenção da custódia cautelar, sendo insuficientes, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII e 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, e 318, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 95.024/SP; STJ, AgRg no HC n. 767.306/MG.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

HABEAS CORPUS CRIMINAL 307 No 5034225-62.2025.4.03.0000

RELATOR: LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS

IMPETRANTE: MARCOS ALEXANDRE PIO FERREIRA, JOSE PIO FERREIRA

PACIENTE: RAFAEL GONCALVES GOMES

ADVOGADO do(a) PACIENTE: MARCOS ALEXANDRE PIO FERREIRA - SP339736-A

ADVOGADO do(a) PACIENTE: JOSE PIO FERREIRA - SP119934-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUARULHOS/SP - 4a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA JUÍZA FEDERAL CONVOCADA SYLVIA DE CASTRO (RELATORA):

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por José Pio Ferreira e Marcos Alexandre Pio Ferreira, em favor de RAFAEL GONÇALVES GOMES, contra ato praticado pelo d. Juízo da 4a Vara Federal de Guarulhos/SP que, nos autos do pedido de prisão preventiva, processo no 5011157-59.2025.403.6119, decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, caput, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006, além do art. 2o da Lei no 12.850/2013.

Narram os impetrantes que, no inquérito instaurado pela Polícia Federal de Guarulhos para apurar fatos ocorridos em 26/10/2025, duas malas destinadas ao porão (“bulk”) da aeronave do voo LA8068, com destino a Paris, foram identificadas como suspeitas por estarem vinculadas a passageiro inexistente na lista de embarque e apresentarem peso excessivo, tendo-se constatado, após a inspeção, que continham entorpecentes.

A defesa sustenta que os documentos juntados evidenciam a inocência do paciente, sem qualquer contato ou ciência acerca das malas que supostamente continham entorpecentes, inexistindo apreensão de arma, droga ou outro ilícito em sua posse, e que os vídeos apresentados pela autoridade policial também comprovam tais alegações.

Afirma, ainda, que as diligências realizadas, inclusive busca domiciliar, não localizaram qualquer elemento ilícito e que o paciente prestou esclarecimentos à autoridade policial, ressaltando ter ele colaborado integralmente com a atuação policial.

Assevera a defesa que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente está fundada em argumentos genéricos e hipotéticos, sem demonstrar concretamente a presença dos pressupostos legais da medida, notadamente o fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria) e o periculum libertatis exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, apontando, ainda, a ausência de elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Alega, por outro lado, que preenchidos os requisitos do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo irrelevante, para esse fim, a quantidade de droga apreendida, o que afasta a natureza hedionda do delito diante do cancelamento da Súmula no 512 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, o impetrante alega que o paciente é pai de dois filhos menores, os quais dependem exclusivamente de seus cuidados, circunstância que, segundo sustenta, deve ser considerada na análise da necessidade e adequação da manutenção da custódia cautelar.

Pede, por fim, a concessão de medida liminar para a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares menos gravosas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a confirmação da liminar, com a concessão definitiva da ordem nos termos postulados.

Determinada a emenda da inicial (ID 347170734), sobreveio a manifestação ID 347249315, instruída com documentos.

Não foi concedida a liminar (ID 352272979).

Foram prestadas as informações pela autoridade impetrada (ID 354299055).

O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem de habeas corpus (ID 354757984).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA JUÍZA FEDERAL CONVOCADA SYLVIA DE CASTRO (RELATORA):

Cediço que o habeas corpus somente é cabível para afastar ameaça ou coação ilegal à liberdade de locomoção (CF, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 647), sendo reiterado pelos Tribunais Superiores que esse remédio constitucional não pode substituir recurso próprio ou revisão criminal, salvo situações excepcionalíssimas de flagrante ilegalidade (STF, RHC 203543 AgR; STJ, AgRg no HC 984807/CE).

De igual modo, a prisão preventiva, medida cautelar de caráter excepcional, somente se legitima quando demonstradas a materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e o perigo decorrente da liberdade do imputado, além dos requisitos do art. 312 do CPP, em observância às garantias constitucionais dos arts. 5o, LXI, LXV, LXVI, e 93, IX, da CF.

Colhe-se dos autos de prisão preventiva, processo no 5011157-59.2025.403.6119, que foi instaurado inquérito para apurar tráfico internacional de drogas a partir de fato ocorrido em 26/10/2025, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, quando agentes da Polícia Federal foram acionados por funcionários da empresa aérea LATAM, que identificaram duas malas suspeitas destinadas ao voo LA8068, com destino a Paris, as quais apresentavam peso excessivo, etiquetas duplicadas, além de estarem registradas em nome de passageira inexistente na lista de embarque.

Dos elementos colhidos nos autos, infere-se que o paciente estaria portando crachá e colete pertencentes a outro funcionário afastado de suas atividades, indicando tentativa deliberada de ocultação de sua identidade funcional. Ademais, as imagens registram seu acesso à área restrita do aeroporto pelo Portão Charlie do Terminal 2, fora de seu horário regular de trabalho e trajando o referido colete irregular, circunstâncias que reforçam os indícios de que sua presença no perímetro não se vinculava ao exercício de funções legítimas, mas à atuação em operação de natureza ilícita.

Da decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, extraem-se os seguintes fundamentos (ID 347249317):

“(...)

.DOS FATOS APURADOS PELA POLÍCIA FEDERAL

Segundo apontado na representação policial e na manifestação do Ministério Público Federal, conforme apurado no Inquérito Policial no 2025.0121753-DEAIN/SR/PR/SP, instaurado pela Delegacia da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP, os fatos ocorreram em 26/10/2025, por volta das 18h20, quando agentes da Polícia Federal foram acionados após funcionários da empresa aérea LATAM identificarem duas malas suspeitas destinadas ao voo LA8068 (Guarulhos/SP – Paris/França). As bagagens apresentavam peso excessivo, etiquetas duplicadas (LA364621) e estavam registradas em nome de passageira inexistente na lista de embarque: ‘ANABEL PEREZ MUNÕZ’.

Segundo relatório da testemunha APAC (Agente de Proteção da Aviação Civil), as malas foram levadas à aeronave pelo operador ANDERSON ALCÂNTARA DA SILVA (matrícula 236807, colete 7943), utilizando o trator AKAE (carreta) SWB-0165 (da SWISSPORT), e posicionadas para embarque no ‘bulk’ da aeronave.

No mesmo momento, outro funcionário, identificado como RAFAEL GONÇALVES GOMES (matrícula 255628), foi visto no perímetro da aeronave, de forma não autorizada, observando a operação, portando crachá da empresa DNATA e colete da terceirizada Orbital (ORB7142).

As imagens do circuito interno do aeroporto revelaram que, às 17h31, o trator conduzido por ANDERSON recebeu as malas por meio de indivíduos não identificados que as entregaram pela cerca perimetral, antes de seguir para a posição ‘606’, onde estava a aeronave LATAM LA8068. Após descarregar as bagagens, ANDERSON permaneceu parado na lateral da aeronave, ‘esperando por algo’, comportamento que chamou atenção da equipe.

Depoimentos colhidos, como o da testemunha T.A.S (APAC – id 468655595), corroboram a narrativa, indicando que ANDERSON demonstrou nervosismo ao ser abordado e alegou desconhecimento das normas, especificamente, que não sabia que não poderia transportar bagagens da LATAM usando equipamento da SWISSPORT. Enquanto isso, RAFAEL permaneceu observando a operação, aparentemente comunicando-se por smartwatch.

A testemunha T.A.S (APAC) relatou, ainda, que a funcionária de controle de tráfego BEATRIZ (matrícula 270766) fotografou a bagagem e comunicou a equipe, mas, mesmo assim, alguém autorizou a subida das malas ao bulk, autorização esta ainda não identificada na investigação.

Asseverou que um indivíduo desconhecido chamado CRISPIN solicitou a retirada das malas do bulk por conta das etiquetas duplicadas, mas o líder de rampa DANILO afirmou que só faria isso após a chegada da Polícia Federal. Finaliza seu depoimento declarando que foi avistado um veículo com a inscrição ‘CONEXÃO’ próximo à área da imigração, com dois indivíduos não identificados, um dirigindo e outro andando, falando ao celular, indicando possível apoio externo à ação criminosa.

Após acionamento da Polícia Federal, as malas foram retiradas e submetidas à perícia. Foram encontrados 41 invólucros em formato de blocos retangulares, acondicionados em duas mochilas, contendo substância que, segundo o Laudo de Constatação no 3965/2025 – SETEC/SR/PF/SP (ID 468657053), apresentou resultado positivo para cocaína, com massa líquida de 41.037g (quarenta e um mil e trinta e sete gramas).

Também foram localizados dois rastreadores Airtag – Apple no interior das bagagens (ID 468655592, pág. 3, Figura 6).

As investigações, complementadas pelo Laudo Pericial Definitivo no 4127/205 – SETEC/SR/PF/SP (ID 468657051), confirmaram tratar-se de cloridrato de cocaína, substância proscrita no Brasil (Lista F1 da Portaria no 344-SVS/MS), capaz de causar dependência física ou psíquica.

Diante desses elementos, a Polícia Federal concluiu pela existência de organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, composta por ANDERSON ALCÂNTARA DA SILVA, RAFAEL GONÇALVES GOMES e outros indivíduos ainda não identificados, responsáveis pela entrega, vigilância e autorização para embarque da droga, totalizando aproximadamente 41 kg de cocaína no voo LA8068 com destino à França.

...

3- DA PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA

É sabido que toda e qualquer medida cautelar em matéria penal exige a demonstração da chamada justa causa, que consiste na prova da materialidade delitiva, acrescida da indícios de autoria (em relação àquele contra quem se pretende a imposição da cautelar).

No caso dos autos, a prova da materialidade se verifica pelo resultado do Laudo de Constatação no 3965/2025 - SETEC/SR/PF/SP (ID 468657053) positivo para cocaína, cuja massa líquida totalizou 41.037g (quarenta e um mil e trinta e sete gramas) de cocaína, e pelo Laudo Pericial Definitivo no 4127/2025 – SETEC/SR/PF/SP (ID 468657051). Em tempo, ressalte-se que, além da IPJ 35/2025 (ID 468655595) consta dos autos o minucioso depoimento da testemunha T.A.S/APAC (id 4686555695).

Os indícios de autoria se verificam a partir dos seguintes elementos:

...

b) RAFAEL GONÇALVES GOMES (CPF 408.411.308-50): Conforme consta nos autos (ID 468655593), pág. 8), RAFAEL foi identificado utilizando colete e crachá de outro funcionário (‘LUIZ HENRIQUE SOARES, MATRÍCULA 262463, CPF: 402.885.088-66, AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES’ – ID 468655593 pág.6), o que indica tentativa deliberada de ocultar sua identidade funcional.

As imagens juntadas (ID 468655593 – pág. 8) mostram RAFAEL acessando a área restrita do aeroporto pelo portão Charlie do Terminal 2 às 17h13, fora do seu horário regular de trabalho, trajando o colete irregular. Essa conduta reforça os indícios de que sua presença no perímetro não tinha relação com funções legítimas, mas sim com a operação ilícita.

A IPJ 35/2025 (ID 468655593 pág. 10) destaca que RAFAEL permaneceu próximo à posição 606 de taxiamento, local onde a aeronave LA8068 estava posicionada, observando a movimentação das bagagens trazidas por ANDERSON, comportamento incompatível com suas atribuições.

Além disso, a identificação pelo crachá apresentado aos responsáveis pelo perímetro confirmou tratar-se de RAFAEL, apesar de estar usando credencial de outro colaborador, o que demonstra intenção de dificultar eventual fiscalização.

Por fim, ressalto que os registros das imagens demonstra, com bastante clareza, a sincronicidade de atuação dos investigados.

Pelo exposto, entendo que os indícios são robustos no sentido da possível existência de uma organização criminosa integrada pelos investigados e voltada ao crime de tráfico internacional de drogas no Aeroporto de Guarulhos.

...

5 – DOS PEDIDOS DE PRISÃO PREVENTIVA

A prova da materialidade do crime e a existência de indícios de autoria já foram detidamente analisadas acima. Passo a examinar o perigo gerado pelo estado de liberdade dos investigados, além da adequação e necessidade da medida, nos termos dos arts. 282 e 312 do CPP.

Conforme já relatado acima, as investigações indicam que os investigados, valendo-se de vínculos empregatícios com empresas prestadoras de serviços no aeroporto, acessavam áreas restritas para internalizar drogas, utilizando indevidamente veículos de transporte e identificação funcional de terceiros, com o objetivo de viabilizar a introdução do material ilícito em aeronave destinada a voos internacionais.

A própria dinâmica do fato e os indícios de que há uma organização criminosa em operação (até o momento, é possível mencionar os investigados e, no mínimo, os dois indivíduos que arremessaram as malas na carreta conduzida por ANDERSON.

Tais elementos demonstram o perigo de reiteração criminosa, bem como o risco à persecução penal.

Presentes os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva se mostra necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas e da elevada quantidade de droga apreendida; para conveniência da instrução criminal, evitando destruição de provas e intimidação de testemunhas; e para assegurar a aplicação da lei penal, ante o risco de fuga, considerando que alguns investigados não possuem endereço certo e já se evadiram após os fatos.

As condições do art. 313 do CPP também estão atendidas, pois de trata de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos (arts. 33 e 35 c/c art. 40, I, da Lei no 11.343/2006, além do art.2o da Lei no 12.850/2013).

No tocante às medidas cautelares diversas da prisão (art.319 do CPP), estas se revelam insuficientes diante da estrutura organizada do grupo e da possibilidade concreta de reiteração criminosa.

Por todo o exposto, presentes os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, bem como configurada a hipótese prevista no art. 313, inciso I do CPP, decreto a prisão preventiva de:

ANDERSON ALCÂNTARA DA SILVA – CPF 375.745.678-59;

RAFAEL GONÇALVES GOMES – CPF 408.411.308-50.

(...)”

Verifica-se, pois, que o decreto de prisão preventiva evidencia estar a custódia cautelar suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, consideradas as circunstâncias concretas dos fatos e o modus operandi descrito nos autos, reveladores, em tese, da prática do crime de tráfico transnacional de drogas por grupo criminoso organizado.

Nesse contexto, a prisão preventiva mostra-se necessária para assegurar a conveniência da instrução criminal, uma vez que, no atual estágio das investigações, a liberdade dos investigados pode comprometer o regular andamento do inquérito policial, seja pela possibilidade de interferência na colheita da prova, seja pela criação de embaraços às diligências ainda em curso, especialmente em se tratando de apuração de delito de autoria coletiva.

Com efeito, as investigações apontam que o paciente, fora de seu horário regular de trabalho e trajando colete e crachá de outro funcionário, acessou área restrita do aeroporto, permanecendo próximo à aeronave LA8068, em que foram descarregadas as bagagens que continham a substância entorpecente e que estavam com etiquetas duplicadas, tendo agido em perfeita sincronia com o outro investigado.

Assim, a imprescindibilidade da medida decorre do possível vínculo do paciente com organização criminosa, circunstância que, aliada à gravidade concreta das condutas apuradas, justifica a manutenção da prisão cautelar como forma de resguardar a ordem pública e preservar a eficácia das investigações.

Nesse sentido, as Cortes Superiores possuem o entendimento de que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"(HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rela. Mina. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009). E ainda: AgRg no HC no 1.028.863/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 29/10/2025.

Outrossim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC no 253.573 ED-AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 01/10/2025; HC 253.259 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 12/05/2025; AgRg no RHC no 219.985/PR, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/10/2025; e HC n. 1.018.606/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator para acórdão Ministro Og Fernandes, DJe de 10/10/2025.

E nos termos da iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores, a existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não autoriza a revogação da custódia quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes: HC n. 228.393 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 24/08/2023; RHC n.118.307, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/02/2014); AgRg no HC n. 982.801, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 16/06/2025; AgRg no HC n. 973.311, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 16/06/2025.

De resto, as alegações da defesa de que o paciente não teria participado da ação criminosa envolvem a reavaliação do conjunto fático-probatório e a formação de juízo de valor sobre elementos de convicção, providências que demandam dilação probatória e são incompatíveis com a via estreita do habeas corpus, a qual se destina apenas ao controle de ilegalidades flagrantes, inexistentes no caso concreto, notadamente porque o writ foi instruído unicamente com a decisão impugnada e excertos do processo subjacente, o que, por si só, impede o exame aprofundado da matéria e reforça a impossibilidade de análise de fatos e provas nesta sede.

Impende registrar, por oportuno, que em informações prestadas a esta Corte em 10/02/2026 (ID 354299055), a autoridade impetrada noticiou o oferecimento da denúncia em 15/01/2026, com a subsequente ratificação da custódia cautelar. Naquela sede, consignou-se que o paciente, ao ser interrogado, admitiu ter ciência da operação ilícita, relatando a promessa de vultosa quantia (R$ 75.000,00) para monitorar o embarque das bagagens com o entorpecente (ID 476884896 - autos de origem). Tais elementos, somados ao exercício de função estratégica na logística aeroportuária e à sofisticação do modus operandi (uso de identificação funcional de terceiros e monitoramento via smartwatch), reforçam a higidez do decreto prisional e a insuficiência das medidas cautelares alternativas, inclusive a prisão domiciliar.

Portanto, o contexto fático que embasou a adoção da medida restritiva imposta ao paciente permanece inalterado, sendo certo que a gravidade concreta das condutas que lhe são imputadas, aliada à sua atividade laborativa exercida no aeroporto, diretamente relacionada à dinâmica do delito sob apuração, revela aptidão para comprometer o regular desenvolvimento das investigações e facilitar a reiteração delitiva, circunstâncias que justificam a manutenção da medida imposta como forma de resguardar a instrução criminal e a ordem pública.

Finalmente, ainda que se ressalve a possibilidade de concessão da ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade, não se verifica que o paciente esteja inserido em alguma das hipóteses previstas no art. 318 do Código de Processo Penal, tampouco a sua imprescindibilidade nos cuidados com os filhos menores.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE FILHO MENOR DE IDADE. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, evidenciada no fato de ter sido apreendida com o Agravante substancial quantidade de entorpecente, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes.

2. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, no caso. Precedente.

3. Considerada a gravidade concreta da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

4. Nessa fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Agravante, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar.

5. O entendimento desta Corte é no sentido de que, "[e]mbora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos" (RHC n. 126.702/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020; sem grifos no original).

6. Na hipótese, a Corte de origem afastou de forma adequada a possibilidade de concessão da prisão domiciliar ao Agravante, consignando que ‘não restou demonstrado que o paciente é o único responsável pelos cuidados e sustento do filho menor’ (fl. 110), não sendo possível a alteração da conclusão na presente via.

7. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 767.306/MG, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 10/10/2022)

O juízo monocrático asseverou que estavam presentes os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo que se mostra necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas e da elevada quantidade de droga apreendida; para conveniência da instrução criminal, evitando destruição de provas e intimidação de testemunhas; e para assegurar a aplicação da lei penal, ante o risco de fuga, considerando que alguns investigados não possuem endereço certo e já se evadiram após os fatos.

Como bem pontuou o Ministério Público Federal, a gravidade concreta do tráfico internacional de drogas e os indícios de organização criminosa autorizam a manutenção da prisão preventiva.

Destacou ainda o órgão ministerial que não há que se falar em revogação da prisão preventiva imposta ao paciente e muito menos em substituição da prisão por medidas cautelares substitutivas, haja vista a gravidade dos delitos imputados e seu modus operandi, bem como a periculosidade do paciente, o que denota um sério risco para o cumprimento instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei pena.

Assim, ausente qualquer ilegalidade na prisão preventiva e na sua manutenção.

Desta forma, estando presentes os requisitos legais, a manutenção da prisão preventiva do paciente é medida que se impõe.

Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI SOFISTICADO. ORDEM DENEGADA.I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de investigado preso preventivamente pela suposta prática de tráfico internacional de drogas e organização criminosa. A investigação aponta que o paciente utilizou fraude funcional (crachá e colete de terceiros) para acessar área restrita do Aeroporto de Guarulhos e monitorar o embarque de 41 kg de cocaína em voo internacional. A defesa sustenta ausência de requisitos cautelares, negativa de autoria e pleiteia a prisão domiciliar.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos e do advento de elementos supervenientes, como o oferecimento da denúncia.III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pelos laudos periciais e imagens de monitoramento que indicam a atuação sincronizada do paciente na logística ilícita.

O oferecimento da denúncia em 15/01/2026 e a ratificação da prisão em 10/02/2026 (ID 354299055) confirmam a subsistência do periculum libertatis.

Informações prestadas pela autoridade coatora indicam que o paciente, em interrogatório policial, admitiu a promessa de pagamento de vultosa quantia (R$ 75.000,00).

A gravidade concreta, a expressiva quantidade de droga e a sofisticação do modus operandi justificam a segregação para garantia da ordem pública e instrução criminal, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas.

Alegações que demandam revolvimento do conjunto fático-probatório são incompatíveis com a via estreita do habeas corpus.IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela elevada quantidade de entorpecente apreendida e pelo modus operandi indicativo de atuação organizada.

A possível vinculação do investigado a organização criminosa e o risco de interferência na instrução criminal justificam a manutenção da custódia cautelar, sendo insuficientes, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII e 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, e 318, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 95.024/SP; STJ, AgRg no HC n. 767.306/MG.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SYLVIA DE CASTRO

Relatora do Acórdão